Tribunal: TJDFT
Processo: 0728692-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728692-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA AGRAVADO: MIGUEL CARLOS ALBERTO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por André Cordeiro de Arruda contra decisão ao ID 67529167, integrada ao ID 68257682 por ocasião da apreciação dos aclaratórios (autos de origem) que, no bojo da execução de título extrajudicial movida por Miguel Carlos Alberto da Costa, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que, embora o crédito executado tenha sido cedido ao exequente e sua esposa Heloísa de Falco Marinelli Costa, não se justifica o litisconsórcio ativo necessário, por haver solidariedade entre os credores. Em síntese, sustenta o agravante que o crédito executado foi cedido ao exequente e sua esposa (ID 21126706). Desse modo, defende que a execução deve ser promovida por ambos. Argumenta que, de acordo com o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, podendo somente ser imposta por lei ou contrato, de forma expressa. Aduz que a hipótese versa sobre litisconsórcio ativo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade do exequente, e a consequente extinção da execução. Preparo aos ID’s 18543544 e 18543545. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Na origem, o agravado ingressou, em desfavor do agravante e de Esmeralda Izabel de Arruda, com ação de execução de título extrajudicial, qual seja, a nota promissória constante do ID 21126706, em razão de cessão de crédito havida em seu favor e de sua esposa Heloisa de Falco Marinelli Costa (ID 21126706). Como relatado, o agravante defende ser o caso de litisconsórcio ativo necessário do agravado e de sua esposa, motivo a ensejar o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente e a extinção do feito executivo. O d. Juízo a quo entendeu, contudo, que, tendo em vista a solidariedade entre os credores, não seria o caso de litisconsórcio ativo necessário, rejeitando, assim, a exceção de pré-executividade ofertada. A decisão de primeiro grau, em princípio, se mostra acertada. De acordo com o disposto no artigo 264 do Código Civil, “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” De fato, a solidariedade não se presume, e, em se tratando de solidariedade ativa, decorre somente da vontade das partes, nos termos do artigo 265 do Código Civil[1]. Ocorre, contudo, que, na hipótese, inexiste, no Termo de Cessão de Crédito (ID 21126706), qualquer previsão acerca da individualização dos valores a serem recebidos pelos cessionários, o que caracteriza a solidariedade dos credores em face da unidade da prestação. Nessa perspectiva, cada um dos credores pode exigir do devedor o cumprimento da obrigação por inteiro (Código Civil, artigo 267). Outrossim, recebendo o credor a obrigação por inteiro, caberá ao outro credor (ou credores), o direito de exigir dele a parte que lhe caiba no total (Código Civil, artigo 261). Por tais razões, mostra-se adequado o prosseguimento da ação de execução. Ante o exposto, indefiro o pleito de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Código Civil, Art. 265: “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora